Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710520-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISMAR PAULO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 20 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora